Tribunal: TJES
Processo: 5026204-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026204-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA MARTINS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica “SISPAG EAGLE SOC CRED D”, sem contratação ou autorização.
2. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida e condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.
3. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos. A parte ré interpôs recurso inominado sustentando a validade da contratação e a legalidade dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de serviço que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a ausência de comprovação da contratação gera o dever de indenizar por danos morais e restituir os valores em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços.
6. Inexistência de prova da contratação. O áudio apresentado não demonstra o consentimento informado do consumidor, tampouco a ciência sobre valores e recorrência dos descontos.
7. Nos termos do art. 46 do CDC, contratos não esclarecidos ou de difícil compreensão não vinculam o consumidor.
8. Caracterizada a falha na prestação do serviço, restando configurado o dever de indenizar, inclusive pelos danos morais, diante da natureza alimentar do benefício descontado.
9. Valor da indenização por dano moral fixado em R$3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive em caso de descontos não autorizados em benefício previdenciário. 2. A ausência de prova da contratação e da ciência do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5026204-13.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA: JOAO BATISTA MARTINS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica “SISPAG EAGLE SOC CRED D”, sem contratação ou autorização.
2. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida e condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.
3. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos. A parte ré interpôs recurso inominado sustentando a validade da contratação e a legalidade dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de serviço que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a ausência de comprovação da contratação gera o dever de indenizar por danos morais e restituir os valores em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços.
6. Inexistência de prova da contratação. O áudio apresentado não demonstra o consentimento informado do consumidor, tampouco a ciência sobre valores e recorrência dos descontos.
7. Nos termos do art. 46 do CDC, contratos não esclarecidos ou de difícil compreensão não vinculam o consumidor.
8. Caracterizada a falha na prestação do serviço, restando configurado o dever de indenizar, inclusive pelos danos morais, diante da natureza alimentar do benefício descontado.
9. Valor da indenização por dano moral fixado em R$3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive em caso de descontos não autorizados em benefício previdenciário. 2. A ausência de prova da contratação e da ciência do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOÃO BATISTA MARTINS SANTOS
em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Narra a parte autora, em síntese,

que descobriu que vem sofrendo descontos mensais em sua conta bancária sob a rubrica “SISPAG EAGLE SOC CRED D” no valor de R$89,90. Aduz que nunca autorizou ou contratou junto à requerida. Pois tais razões, pretende a restituição, em dobro, dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14259341), a requerida sustenta a existência de relação contratual válida.

Sobreveio sentença (ID 14259356), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a Requerida a restituir, em dobro, os valores descontados da conta da parte Autora, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14259358), no qual defende a validade da contratação, a legalidade dos descontos e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14259363), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 14259359 e 14259360).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de litispendência. Conforme corretamente fundamentado pelo juízo de origem, a presente ação e os autos de nº 5026199-88.2024.8.08.0048 não são idênticos, uma vez que envolvem requeridos distintos e tratam de cobranças diversas. Trata-se, portanto, de negócios jurídicos distintos, o que afasta a identidade de pedidos e causas de pedir.

Igualmente,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo, estando presente sempre que a pretensão do autor puder ser satisfeita por meio de provimento jurisdicional, como ocorre no caso em exame.

Inexistindo outras preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em análise ao conjunto probatório evidencia vício de consentimento na contratação alegada. A parte autora nega ter aderido a qualquer serviço prestado pela recorrente e afirma desconhecer a origem dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a relação entre as partes é nitidamente consumerista, sendo a ré fornecedora de serviço, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, somente podendo ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou da inexistência de defeito na prestação do serviço — o que não se verificou no caso concreto.

O áudio anexado (ID 114259345), além de não comprovar a regularidade da contratação, evidencia a vulnerabilidade do consumidor, diante da ausência de informações claras, linguagem técnica acelerada e falta de transparência quanto ao serviço ofertado. Não há, tampouco, comprovação de envio de contrato, tampouco ciência da consumidora quanto ao valor e à recorrência dos descontos realizados.

Nos termos do art. 46 do CDC, o contrato não vincula o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo, ou se este for redigido de forma a dificultar sua compreensão.

Como destacado na sentença:

Na hipótese vertente, observa-se que, o réu não demonstrou que informou previamente a parte autora todos os termos contratuais, Não há qualquer prova que evidencie ter sido a autora suficientemente esclarecida acerca do negócio jurídico firmado com o réu. Tratando-se de relação de consumo, competia ao requerido prestar todas as informações no ato da contratação acerca do contrato que estava sendo adquirido, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, entendo que houve vício de consentimento por parte do consumidor e contratação indevida de serviço não solicitado.

E não basta para suprimento do dever informacional previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores tenham indicado apenas genericamente nos termos convencionais a eventual possibilidade de utilização do serviço adquirido, visto que, a requerida deveria ter precisado de forma clara e adequada a informação referente aos termos que seriam arcados pela parte autora, admonição que não foi demonstrada no caderno processual.

Restou, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação pelos danos materiais (valores descontados indevidamente) e morais, considerando a natureza do desconto em benefício previdenciário e a idade da autora. A devolução deve ser mantida em dobro, nos termos da decisão recorrida, uma vez que a requerida/recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos objurgados.

Quanto ao valor fixado a título de compensação moral (R$3.000,00), não se mostra exorbitante nem irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)